Tribunal: TJDFT
Processo: 0753644-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753644-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE RESENDE CLAUDIO AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILENE RESENDE CLAUDIO contra decisão (ID 181550927) da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, indeferiu a tutela de urgência, pela qual a autora pedia o fornecimento do medicamento ACALABRUTINIBE (CALQUENCE), 100mg de 12/12h, em uso contínuo, para tratamento de Leucemia Linfocítica Crônica (LLC). Em suas razões (ID 54517623), alega que: 1) o fornecimento de medicamento com registro na ANVISA e incluído no rol de cobertura obrigatória da ANS, em primeira linha, é obrigação legal da agravada; 2) a agravante somente deu início ao tratamento com o medicamento, em caráter extraordinário, e por meio de uma doação, após a demora do plano de saúde em fornecê-lo de forma imediata, 3) a doação foi concedida em caráter extraordinário, após esclarecimentos à empresa doadora quanto à justa expectativa de deferimento do fornecimento pelo plano de saúde; 4) não há qualquer possibilidade de manutenção da obtenção do medicamento por meios próprios até a análise do mérito da ação originária; 5) o medicamento possui eficácia comprovada para o tratamento em primeira linha de LLC; 6) o medicamento custa comercialmente R$55.650,002 para 30 dias de tratamento e a agravante possui renda mensal de um salário mínimo. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar autorização, custeio e fornecimento do medicamento Acalabrutinibe pelo tempo em que durar o tratamento. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há probabilidade de provimento do recurso. Ademais, há o risco de dano de difícil reparação. As relações contratuais não se regem somente pelas cláusulas do acordo. A observância às leis e à Constituição Federal (CF) é requisito de validade e parâmetro de interpretação de todo negócio jurídico. Especificamente no caso dos planos de saúde, há submissão à CF, à Lei 9.656/98, às disposições infralegais da ANS e ao Código de Defesa do Consumidor-CDC. O art. 10, caput, da Lei 9.656/98, alterado pela Lei 14.454/22, institui o plano-referência de assistência à saúde com cobertura médico-ambulatorial e hospitalar das doenças listadas pela Organização Mundial de Saúde. Contudo, excepciona a obrigatoriedade para tratamentos e procedimentos elencados em seus incisos, inclusive para cobertura de tratamento fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados, clínico experimental e de uso no ambiente domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12 (inciso I e VI). Ao regulamentar a Lei 9.656/98, a ANS restringiu os seus termos e criou limitações à cobertura de medicamentos e tratamentos, pois elencou um rol mínimo de procedimentos e eventos que deve ser ofertado, de acordo com critérios estabelecidos em suas resoluções. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que as operadoras de plano de saúde possuem o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos orais utilizados em tratamento contra o câncer. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO LENALIDOMIDA (REVLIMID). RECUSA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. RECUSA GENÉRICA DE COBERTURA. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL NO CASO CONCRETO. CABIMENTO. 1. Controvérsia pertinente à obrigatoriedade de cobertura do medicamento antineoplásico oral Lenalidomida prescrito a paciente acometida de câncer mieloma múltiplo. 2. Inclusão superveniente do medicamento no Rol da ANS que denota a existência de comprovação científica da eficácia do medicamento. 3. Não houve, na decisão ora agravada, aplicação retroativa das resoluções da ANS, mas tão somente continuidade de um entendimento jurisprudencial no âmbito desta Turma, qual seja o caráter taxativo mitigado do Rol da ANS. 4. "A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa" (AgInt nos EREsp 2.001.192/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023). 5. Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de uso off-label, ou de caráter experimental, especialmente quando se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1923562 / SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, j. 18/09/2023, DJe 20/09/2023)” "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROL DA ANS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE DOENÇA ONCOLÓGICA COBERTA PELO CONTRATO. RECUSA INDEVIDA. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282 e 356/STF. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento implícito. 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as operadoras de plano de saúde possuem o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos orais, utilizados em tratamento contra o câncer. 3. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da configuração dos danos morais e do respectivo quantum indenizatório, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (REsp 2061280/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18/09/2023, DJe 22/09/2023)." "AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ. SÚMULA 168/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer, em virtude de negativa de cobertura de medicamento prescrito para tratamento de câncer. 2. A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Precedentes. 3. Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado (súmula 168/STJ). 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp n. 2.001.192/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023)" - grifou-se No caso, a agravante foi diagnosticada com Leucemia Linfocítica Crônica (LLC). O relatório médico descreve o quadro clínico apresentado e a imprescindibilidade do tratamento requerido: “Paciente apresentando quadro de LLC Binet A. Ao diagnóstico em fevereiro de 2021 pela IMF de sangue periférico permanecendo em watch and wait por 2 anos, apresentando quadro de progressão da doença de base baseado em dados clínicos e seguindo o consenso da literatura para Binet C (esplenomegalia, linfondomegalia axilares), anemia sem características carenciais e plaquetopenia progressivas. pesquisa mutacional. Presença de IGVH mutado de P53 não mutado. Escore de CRIS&gt;6 pela idade e comorbidades: HAS em tratamento HÁ vários anos, assim, risco elevado de fibrilação atrial. Diante do contexto clínico apresentando solicitamos autorização tratamento abaixo: protocolo Acalabrutinibe 1—mg uso contínuo, tomar 1 comprimido 12/12 horas” (ID 181103594) O plano de saúde constituiu junta médica que concluiu por haver “benefício priorização da prescrição do protocolo de LLC 14 para paciente”, (Gazyva + Venetoclax), em detrimento ao protocolo do Acalabrutinibe (ID 181107047). Em análise não exauriente, é indevida a recusa da operadora de plano de saúde em custear os medicamentos orais prescritos pelo médico assistente de beneficiaria com câncer. Presente a probabilidade do direito e evidente o perigo de dano irreparável à saúde da agravada. DEFIRO a tutela antecipada recursal para determinar autorização, custeio e fornecimento do medicamento Acalabrutinibe, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, acumulável, inicialmente, até o patamar de R$ 55.000,00. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator